Tribunal: TJBA
Processo: 8007468-92.2022.8.05.0000
Classe: Dissídio Coletivo de Greve
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE n.
8007468-92.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

SUSCITANTE: MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO

Advogado(s)
:
FRANCISCO NETO DA CRUZ, ADALBERTO SANTOS SANTANA

SUSCITADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO SITIO DO QUINTO

Advogado(s)
:
KLEITON GONCALVES DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE SERVIDORES EM ATIVIDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Ilegalidade/Abusividade de Greve, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Sítio do Quinto/BA contra o SINSERPUB – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais do Sítio do Quinto/BA, objetivando a declaração de ilegalidade da greve deflagrada pelos professores da rede pública municipal de ensino. O sindicato, por sua vez, formulou reconvenção, pleiteando o reconhecimento da legalidade do movimento e a devolução de valores descontados a título de faltas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a greve deflagrada pelos professores da rede pública municipal observou os requisitos legais para ser considerada legítima; (ii) estabelecer se é devida a devolução dos valores descontados em razão da paralisação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de greve dos servidores públicos está previsto no art. 37, VII, da Constituição Federal, porém não é absoluto, devendo observar os limites e condições previstos na legislação, especialmente no que se refere à continuidade dos serviços públicos essenciais.

Conforme jurisprudência consolidada e entendimento do STF no MI 708/DF, diante da ausência de lei específica sobre greve no serviço público, aplica-se subsidiariamente a Lei nº 7.783/1989.

A Lei nº 7.783/1989 exige, para a regularidade do movimento grevista, quatro requisitos: (a) tentativa prévia de negociação; (b) aprovação em assembleia; (c) comunicação formal à Administração com antecedência mínima de 72 horas; e (d) manutenção de percentual mínimo de trabalhadores em atividade.

No caso concreto, não restou comprovada a manutenção do percentual mínimo de 30% de professores em atividade durante a greve, em afronta ao entendimento jurisprudencial segundo o qual a educação, embora não expressamente listada no art. 10 da Lei nº 7.783/1989, constitui serviço essencial.

A ausência de comprovação documental clara e inequívoca quanto ao cumprimento do percentual mínimo de funcionamento enseja o reconhecimento da ilegalidade do movimento, em consonância com o parecer ministerial.

Os pedidos reconvencionais do sindicato foram rejeitados, pois não demonstrada a legalidade da greve nem configurada ilegalidade nos descontos realizados, que foram posteriormente compensados com a reposição das aulas, conforme comprovação nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

O direito de greve dos servidores públicos deve observar os parâmetros da Lei nº 7.783/1989, inclusive a manutenção de percentual mínimo de trabalhadores em atividade.

A inobservância de requisitos legais, especialmente a ausência de comprovação do funcionamento mínimo durante a greve, caracteriza sua ilegalidade.

A compensação dos descontos salariais mediante reposição das aulas afasta a pretensão de devolução dos valores deduzidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, VII, e 205; Lei nº 7.783/1989, arts. 2º, 3º e 10; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MI nº 708/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.10.2007; TJ-BA, Dissídio Coletivo de Greve nº 8023594-86.2023.8.05.0000, Rel. Des.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 29.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO DIREITO DE GREVE, nº

8007468-92.2022.8.05.0000
, de Salvador (BA), autor
MUNIC
Í
PIO DE S
Í
TIO DO QUINTO/Ba
e ré
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO S
Í
TIO DO QUINTO/Ba
.

Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO E IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO
,
pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I